Tribunal: STF
Processo: ARE 1557505
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Jarbas da Silva Santos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Criminal do TJRJ que manteve sua condenação pelo delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta que a criminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada (art. 5º, X, da Constituição), de modo que os fundamentos do Tema 506 deveriam ser estendidos aos usuários de qualquer substância, inclusive cocaína.



    3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 25. 



    4. O recurso foi inadmitido na origem, tendo em vista que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF e o Tema 506 aplicar-se-ia apenas e tão somente à substância cannabis sativa, e não à cocaína.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O precedente firmado no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral) delimitou expressamente seu alcance à análise da tipicidade da posse, para consumo pessoal, exclusivamente da substância cannabis sativa.



    6. No caso sob análise, o recorrente foi flagrado na posse de cocaína, substância distinta daquela que constituiu objeto material da controvérsia paradigmática julgada pelo Plenário do STF.



    7. A delimitação precisa da tese — restrita à maconha — impede sua transposição a hipóteses envolvendo entorpecentes diversos, motivo pelo qual não há aderência temática que justifique o processamento deste recurso extraordinário.



    8. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE, PARA CONSUMO PESSOAL, DE ENTORPECENTE DIVERSO DA MACONHA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506/RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário.



    2. A parte agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Alega que a orientação firmada no Tema 506 da repercussão geral deve ser aplicada a todas as substâncias entorpecentes, não apenas à maconha.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a tese fixada no Tema 506/RG foi devidamente observada, ante a denúncia por posse, para consumo pessoal, de crack, ou seja, substância diversa da maconha.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A atipicidade parcial do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 fixada no Tema 506/RG limita-se à posse, para uso pessoal, de maconha, na quantidade de até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas, permanecendo típica a conduta quanto a outras substâncias entorpecentes.



    5. No caso concreto, o Colegiado de origem reconheceu a tipicidade da conduta em caso de posse de crack, substância diversa da maconha, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 506/RG.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.559.735-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/09/2025, p. 16/10/2025)



    ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. AGRAVO DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.463.337/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/10/2024, p. 25/10/2024)



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente